Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-21.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Despacho saneador que afastou a necessidade de depoimento pessoal, decisão contra a qual não houve recurso, operando-se a preclusão – Impossibilidade de reexame desta matéria – Incidência dos artigos 505 e 507 do novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
"AÇÃO

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Despacho saneador que afastou a necessidade de depoimento pessoal, decisão contra a qual não houve recurso, operando-se a preclusão – Impossibilidade de reexame desta matéria – Incidência dos artigos 505 e 507 do novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
"AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a regular contratação da alegada renegociação do débito que motivou a imposição de restrição cadastral ao autor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Inclusão indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – Indenização devida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Recurso do réu visando à redução do valor da condenação – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – Inadmissibilidade de redução, sob pena de se dar ao consumidor lesado uma reparação insuficiente para a humilhação, angústia e aborrecimentos sofridos em decorrência desta indevida restrição cadastral que lhe foi imposta – Recurso improvido, neste ponto.
RECURSO IMPROVIDO.